Tribunal: TJSP
Processo: 1011502-92.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde coletivo. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Preliminar. 1. Ilegitimidade passiva da ré Notre Dame. Não cabimento. Responsabilidade solidária da adquirente da carteira de clientes pelas obrigações contraídas pela operadora alienante, ainda que anteriores à aquisição. No mérito. 2. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). 3.

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde coletivo. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Preliminar. 1. Ilegitimidade passiva da ré Notre Dame. Não cabimento. Responsabilidade solidária da adquirente da carteira de clientes pelas obrigações contraídas pela operadora alienante, ainda que anteriores à aquisição. No mérito. 2. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). 3. Afirmação de que a ex-empregadora firmou contratos distintos de plano de saúde para os funcionários ativos e inativos não viola qualquer norma legal, sendo permitida pela ANS. Não acolhimento. Julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema 1034 sob o rito dos recursos repetitivos. Tese firmada no sentido de que o art. 31 da Lei no 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo com a igualdade de modelo de custeio e de valor de contribuição, admitida, portanto, a diferenciação de mensalidade por faixa etária, somente se for contratada para todos. Caso concreto. Demonstração de contratos diversos para ativos e inativos com cobrança por faixa etária apenas aos funcionários inativos. Abusividade reconhecida. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.